Tribunal: TJMT
Processo: 0013030-11.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013030-11.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.724.430/0001-56 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO), ANA LIGIA TEIXEIRA CONCEICAO CORREA - CPF: 008.777.331-71 (ADVOGADO), STEFANY SANTOS GOGOLEVSKY - CPF: 010.192.631-64 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (EMBARGANTE), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (APELADO), EDILA VALERIA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 046.595.241-08 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.724.430/0001-56 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (EMBARGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), EDILA VALERIA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 046.595.241-08 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – SÚMULA 537 DO STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DIRETA PREVISTA NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0013030-11.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:

BONINI E BORGES LTDA - EPP

EMBARGADOS:

NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BONINI E BORGES LTDA - EPP
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento aos apelos da ora embargante e da
ALLIANZ SEGUROS S/A
; e deu parcial provimento à apelação interposta pela litisdenunciada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, reconhecendo sua responsabilidade nos limites da Apólice nº. 594436, mas afastando a condenação por danos morais.

A embargante
BONINI E BORGES LTDA - EPP
, empresa de guincho acionada para a remoção de veículo em razão de sinistro e condenada solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, sustenta que o acórdão é omisso e obscuro ao deixar de esclarecer, de forma inequívoca, se a seguradora pode ser diretamente executada na fase de cumprimento de sentença, nos limites da cobertura contratual.

Aduz que a decisão colegiada reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora, porém, sem afirmar expressamente que esta pode ser executada de forma direta, o que compromete a segurança jurídica e poderá ensejar controvérsias futuras no cumprimento da decisão.

Invoca, para tanto, o artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e a Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice
”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão acima apontada, com o esclarecimento expresso de que a litisdenunciada Bradesco Auto/Re pode ser diretamente executada, ao lado da embargante, no cumprimento de sentença, até o limite da apólice. Requer, subsidiariamente, a concessão de efeitos infringentes, caso assim entenda a Câmara (Id.

290976363).

A embargada
NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
. (autora) se manifestou defendendo que não há omissão ou obscuridade quanto à extensão da responsabilidade da seguradora, pois o próprio acórdão enfrentou diretamente a questão ao reconhecer que, embora a sentença não tenha apreciado expressamente o pedido de denunciação e os efeitos da eventual condenação regressiva, o Tribunal supriu tal omissão por força do princípio da primazia da resolução de mérito.

Salienta que ficou evidenciado que a apólice contratada entre Bonini & Borges Ltda. e a Bradesco Auto/Re previa cobertura para danos materiais e lucros cessantes, nos limites ali estabelecidos, afastando expressamente a indenização por danos morais.

Assim, conclui que o acórdão é claro ao afirmar a exclusão do dano moral e a subsistência da solidariedade quanto aos demais prejuízos indenizáveis (Id. 291605890).

Por sua vez, a embargada

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
sustenta que o v. acórdão impugnado reconheceu expressamente sua responsabilidade nos limites da Apólice de Seguro e estabeleceu a condenação solidária ao pagamento das verbas indenizatórias pertinentes, excluindo, de forma fundamentada, a condenação por danos morais em razão de cláusula contratual de exclusão.

Refuta as alegações da embargante de que o acórdão seria omisso ou obscuro quanto à possibilidade de execução direta da seguradora, argumentando que não há vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado (Id. 292921861).

Por fim, a
ALLIANZ SEGUROS S/A
rebate os argumentos da embargante quanto à suposta omissão do acórdão no que tange à possibilidade de a litisdenunciada Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros ser diretamente executada nos limites da apólice, em regime de solidariedade.

Sustenta que o v. acórdão foi claro e objetivo ao reconhecer que a responsabilidade da seguradora se limita aos termos pactuados na apólice e que, dentro desses limites, admite-se a execução direta.

Desse modo, conclui que a parte embargante busca, indevidamente, rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada e desfavorável a seus interesses (Id. 292693384).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO FORA DO PRAZO REGIMENTAL – INTEMPESTIVIDADE – INDEFERIMENTO – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – LIMITES CONTRATUAIS – HONORÁRIOS MANTIDOS – PRETENSÃO RESISTIDA – ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO SEGURADO – COBERTURA SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SEGURADORA E PRESTADORA DE SERVIÇO – LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS – VALORES QUE DECORREM DO RESULTADO DA AÇÃO JUDICIAL E NÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA – RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PARCIALMENTE PROVIDO E DEMAIS DESPROVIDOS.

O pedido de sustentação oral em sessão de julgamento virtual, para ser admitido, deve ser apresentado até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, sob pena de preclusão. Requerimento extemporâneo deve ser indeferido.

A ausência de julgamento da denunciação da lide pode ser suprida pelo tribunal, sem necessidade de anulação da sentença, quando presentes os elementos nos autos.

A resistência formal da seguradora denunciada à pretensão autoral justifica sua condenação em honorários advocatícios.

A seguradora responde solidariamente com o prestador de serviço por danos decorrentes de falha na prestação de serviço indicado por ela, mesmo que fora do escopo da cobertura contratada, quando contribui para o agravamento do dano.

A perícia baseada em histórico de faturamento e tempo de paralisação é suficiente para embasar condenação por lucros cessantes.

A falha na prestação do serviço de assistência pode caracterizar dano moral indenizável, haja visto que afetou diretamente a atividade econômica da empresa autora, ocasionando-lhe considerável prejuízo de imagem e de continuidade operacional.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre do resultado da ação judicial e não da obrigação contratual prevista na apólice de seguro, sendo inaplicável qualquer limitação contratual à fixação da verba sucumbencial.”

A embargante Bonini & Borges Ltda. sustenta que o acórdão é omisso por não esclarecer se a seguradora litisdenunciada pode ser diretamente executada na fase de cumprimento de sentença.

Entretanto,
razão não assiste
à embargante.

O acórdão recorrido examinou detidamente a denunciação da lide promovida pela empresa embargante e supriu a omissão existente na sentença de primeiro grau, reconhecendo expressamente que:

“Suprida a omissão da sentença quanto à análise da denunciação da lide, com fundamento no art. 129 do CPC, reconheço a responsabilidade da litisdenunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, nos exatos limites da Apólice nº. 594436, quanto ao pagamento dos danos materiais e lucros cessantes, sendo válida sua condenação solidária ao pagamento das verbas indenizatórias pertinentes e honorários de sucumbência, haja vista que a denunciada apresentou resistência ao pedido”
(sic).

Ainda, a própria fundamentação do voto transcreve e aplica de modo direto a Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”
(sic).

Assim, inexiste qualquer omissão, pois o colegiado reconheceu a possibilidade de condenação direta e solidária da seguradora, inclusive com aptidão à execução nos limites contratuais, de modo a garantir segurança jurídica à embargante e aos exequentes.

Também não se verifica obscuridade ou contradição, pois os fundamentos do voto e o dispositivo são harmônicos, coesos e inteiramente coerentes com os limites da apólice e com a natureza da condenação imposta.

A pretensão da embargante, a rigor, não se ajusta à finalidade dos embargos declaratórios, porquanto visa a revisitar o mérito do julgamento, sob a justificativa de reforçar o alcance da execução futura, matéria que já foi plenamente esclarecida. Tal inconformismo deve ser deduzido pela via recursal própria, não se prestando os aclaratórios como sucedâneo de apelação ou embargos infringentes.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025